Tribunal: TJSP
Processo: 2235955-40.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Recurso contra decisão que deferiu antecipação da tutela de urgência para determinar à operadora de saúde que custeie o medicamento Tabrecta (dicloridrato de capmatinibe monoidratado). Autor diagnosticado com neoplasia de pulmão metastática. Alegação de que o paciente não se enquadra nas diretrizes de utilização do fármaco segundo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Recurso contra decisão que deferiu antecipação da tutela de urgência para determinar à operadora de saúde que custeie o medicamento Tabrecta (dicloridrato de capmatinibe monoidratado). Autor diagnosticado com neoplasia de pulmão metastática. Alegação de que o paciente não se enquadra nas diretrizes de utilização do fármaco segundo o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS. Alegação de uso off label do medicamento. As alegações são afastadas ante à incidência da Súmula 102 deste Tribunal. Preenchidos os requisitos do artigo 300 do CPC. Decisão mantida. Recurso desprovido.